Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme disciplinado pelo art. 413 do Código Civil, a cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal, podendo ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. Cabível a redução da multa contratual para 100% da dívida remanescente, para refletir sua finalidade no contexto obrigacional em que foi estipulada.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.